Tribunal: STF
Processo: Rcl 63897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rede 21 Comunicações S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000411-60.2021.5.02.0082, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego entre ela, Rádio e Televisão Taubaté Ltda., Newco Programadora e Produtora de Comunicação Ltda., Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e a parte ora beneficiária, Roberta Martins Hung Prado Lukaisus, bem como desconsiderado o contrato de natureza civil, firmado com pessoa jurídica da qual a parte beneficiária era sócia.

3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação.

4.	Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato social firmado entre as partes, em potencial afronta às decisões reverenciadas. Menciona precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente e em sede de reclamação, nos quais reconhecida a legalidade da relação ora questionada.

5.	Pleiteia o deferimento de medida de liminar para suspender o Processo nº 1000411-60.2021.5.02.0082, em tramitação junto ao Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

6.	O TRT da 2ª Região prestou as informações de praxe. Citou os paradigmas apontados como violados e repisou os argumentos os quais embasaram a decisão reclamada, destacando que, “comprovado nos autos a existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, insculpidos nos artigos 2º e 3º da CLT, bem como a fraude para burlar a legislação trabalhista, previdenciária e tributária por meio de ‘pejotização’, entendemos por correto o reconhecimento do vínculo empregatício” (e-doc. 15, p. 10).

7.	A parte beneficiária ofereceu contestação (e-doc. 16). Relata que “sua contratação, inicialmente, se daria como prestador de serviço autônomo, e após o período de experiência de 90 (noventa) dias, passaria a integrar o quadro de advogados no regime CLT, além de receber diversos outros benefícios: (i) estacionamento, (ii) convênio médico, (iii) restaurante, (iv) bolsa de estudo para realização de cursos de pós-graduação, línguas estrangeiras etc” . 

7.1.	Prossegue afirmando que “iniciou seu labor, em 19/05/2015, e decorridos 03 (três) meses da contratação, esta foi informada pelo Departamento Pessoal da Reclamante, que sua efetivação somente concretizaria mediante constituição de empresa (pessoa jurídica) para que continuasse a trabalhar com a reclamante, o que somente de fato ocorreu em 21/07/2016 com abertura da sociedade individual de advocacia”.

7.2.	Argumenta, em suma, que fora caracterizado o vínculo empregatício, pois “nunca teve escritório de serviços advocatícios e jamais poderá ser comparado a esse tipo de prestador de serviços, já que estava vinculado à estrutura física e hierárquica da reclamante”.  
 
7.3.	Requer a improcedência da reclamação com a manutenção das decisões proferidas pela Corte a quo, além da condenação da parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 34):

“Direito do trabalho. Reclamação. Pleito que busca cassar acórdão do TRT2 que manteve sentença que reconheceu a existência de relação empregatícia entre o reclamante e a beneficiária. 1. Não foi demonstrado pelo reclamante atendimento aos requisitos negativos do art. 988, §5º, do CPC, óbice ao conhecimento da reclamação. 2. A matéria discutida no acórdão reclamado difere das tratadas nos paradigmas invocados, ausente aderência estrita. 3. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação.”

É o relatório.

Decido.

9.	De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

13.	Como visto, a alegação da reclamante é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

14.	Observo que, no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018, e no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. E, na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

15.	No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o entendimento fixado pelo Juízo de 1º Grau, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 

“(...)
8. Do vínculo de emprego 
É absolutamente incontroversa a prestação de serviços da reclamante à 1ª e à 2ª reclamadas.  Nesta toada, cabia às reclamadas a prova de que a trabalhadora não laborou nas condições previstas pelo art. 3º, caput, da CLT, uma vez que tal constitui fato impeditivo do direito autoral (art. 818, I, da CLT).  Contudo, a prova produzida revela situação justamente oposta.  
O documento de fls. 50 comprova que a 1ª reclamada fornecia à reclamante Convênio Médico junto à Medial Saúde – fato este que foi confirmado pela preposta da 1ª reclamada em depoimento – o que constitui praxe exatamente para empregados, evidenciando uma forma de contraprestação (onerosidade).  
Ainda, os documentos de fls. 66/76 comprovam que a reclamante possuía o e-mail corporativo da 1ª reclamada (rlukaisus@band.com.br), fato este também confirmado pelo depoimento preposta, demonstrando a subordinação estrutural, porque incluída a autora no empreendimento. 
Por fim, em que pese a alegação de serviço eventual, nenhuma prova foi produzida a esse respeito, não tendo as reclamadas trazido testemunhas hábeis a demonstrar a eventualidade dos trabalhos prestados pela reclamante, sequer anexando o controle de catraca documentado pela empresa de segurança, como reconhecido pela preposta.  
Tudo considerado, concluo que a reclamante prestava pessoalmente seus serviços às reclamadas, de forma não eventual, com subordinação e mediante a percepção de salário de R$ 15.000,00, nos termos do contrato juntado com a petição inicial.  
Assim, presentes os requisitos legais, e, inexistindo qualquer óbice, com fulcro nos arts. 2º e 3º da CLT, julgo procedente o pedido, para declarar a existência do vínculo empregatício entre reclamante e 1ª e 2ª reclamadas, de 19/10 /2015 a 25/04/2019 (considerada a projeção do aviso prévio, conforme causa de pedir às fls. 8).  
Consectário lógico, julgo procedentes os pedidos relacionados ao vínculo e determino o pagamento dos 13º salários de 2016, 2017 e 2018, férias 2015 /2016, 2016/2017 e 2017/2018, todas com o terço constitucional, além das férias em dobro de 2016/2017, nos limites do pedido. 
(...)
10. Da extinção contratual 
Tendo em vista o reconhecimento nestes autos da relação de emprego, impõe-se a conclusão de que as reclamadas não deram à rescisão contratual o tratamento adequado. Assim, nos termos da Súmula 212 do TST e considerando que não houve alegação por parte da ré de resilição contratual por iniciativa da trabalhadora, tenho que a dispensa ocorreu sem justa causa. 
Assim, considerando o último salário da reclamante (R$ 15.000,00), e o último dia de trabalho em 24/04/2019, determino que as demandadas procedam ao pagamento das seguintes verbas rescisórias: aviso prévio indenizado (32 dias, tendo em vista o limite da projeção efetuada às fls. 8, para 25/05/2019); 13º salário proporcional de 2019 (04/12, nos limites do pedido); férias proporcionais 2018 /2019 (04/12, conforme o pedido), somadas do 1/3 constitucional; indenização de 40% do FGTS, à exceção do período projetado do aviso.”  (e-doc. 6, p. 4-5; grifos do original).

16.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como da rescisão devidamente formalizada entre as mesmas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

17.	Como bem pontuou o Ministro Alexandre de Moraes ao analisar caso análogo ao presente (Rcl nº 62.830/DF, j. 10/10/2023, p. 16/10/2023), “transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços advocatícios, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados autônomos, sem vínculo de emprego. A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022”.

18.	Com efeito, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a decisão reclamada desconsidera o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular. Em contextos tais, revela-se essencial um olhar mais amplo por parte da Justiça trabalhista, sensível à dinâmica da empresa envolvida, seu objeto social e ramo de atuação, os quais definirão — dentre as opções constitucionalmente admitidas — os modelos de contratação mais viáveis ao negócio.

19.	Além da inobservância dos parâmetros fixados em paradigmas vinculantes, ressalto, por oportuno, que não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no contrato envolvendo a pessoa jurídica reclamante vinculada à beneficiária. 

20.	A partir dessas premissas, aliadas aos elementos fáticos constantes dos autos, parece inequívoco que a autoridade reclamada, além de menosprezar as decisões vinculantes desta Suprema Corte, também deixou de observar a liberdade negocial das partes. De fato, no caso em apreço, não há que se falar em vulnerabilidade da parte beneficiária que, sendo advogada, com evidente formação acadêmica, possuía conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do contrato firmado.

21.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.

22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1000411-60.2021.5.02.0082, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator